Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DEIZIMAR DA CONCEICAO TAVARES, rep. por sua genitora/curadora ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES, contra r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da pretensão ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL (no 0702214-96.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência (id 15510959 - Pág. 2/3). Em suas razões recursais, a agravante relata ter sido diagnosticada com quadro compatível com a Síndrome de Cockayne (id 15510054 - Pág. 20) e que, além de possuir deficiência intelectual grave, sua patologia também é causadora de degeneração neurológica progressiva, apresenta severas dificuldades para locomoção o que a faz necessitar do uso de cadeira de rodas constantemente. Informa que, apesar de procurar diversas instituições em busca do fornecimento de uma nova cadeira, não obteve êxito. Por isso, permanece utilizando uma cadeira que apresenta inúmeras avarias, o que tem causado enorme risco a integridade física, principalmente quando está em ambiente escolar. Junta fotos e vídeos. Discorre que, apesar do juízo a quo reconhecer a existência verossimilhança nas alegações, optou por priorizar o interesse da coletividade, dado o momento excepcional vivenciado em decorrência da pandemia pelo COVID-19, soo fundamento de ser necessária a preservação do equilíbrio orçamentário do Estado, visando concentrar as verbas públicas no tratamento pacientes acometidos pelo vírus. Defende que por previsão Constitucional tem direito à saúde e que é dever do Estado garantir a proteção e recuperação da saúde independentemente de ter ou não dotação orçamentária. Assim, requer, liminarmente, que seja concedida a tutela antecipada recursal para determinar ao agravado que de imediato forneça a cadeira de rodas à agravante. No mérito, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, seja confirmada a antecipação de tutela, a fim de reforma a decisão agravada. Sem recolhimento de custas ante a gratuidade de justiça deferida na origem (id 15510055 - Pág. 39). É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso em tela, da análise da documentação que acompanha o recurso, verifico não ter sido demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, apto a fundar a concessão da tutela de urgência almejada. A Constituição Federal, em seu art. 6o, estabelece os direitos sociais fundamentais, dentre eles o direito à saúde. In verbis: Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. A Carta Magna também reconhece a saúde como um “dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196, CF88). Com efeito, o direito à saúde, por estar intimamente atrelado ao direito à vida, manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana. Ao reconhecer a saúde como direito social fundamental, o Estado restou por obrigar-se a prestações positivas, e, por conseguinte, à formulação de políticas públicas sociais e econômicas destinadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde. No entanto, o que se deve mensurar nesse momento de análise perfunctória é o efetivo atendimento aos requisitos basilares que justifiquem a concessão liminar da tutela recursal. No que concerne à probabilidade do direito, não se pode desconsiderar que não houve comprovação da impossibilidade financeira da família arcar com o custo na aquisição da cadeira. Também não restou consignado se a agravante já se encontra inscrita no Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais (NAOPME) e que tenha atendido aos critérios administrativos vigentes para a consecução do benefício. Aliás, registre-se, tanto o NAOPME como o Núcleo de Produção de Órteses e Próteses (NUPOP), também conhecido como “Oficina Ortopédica”, são setores vinculados a Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde (SAIS) responsáveis pela avaliação, acompanhamento e encaminhamento de pacientes para confecção de órteses e próteses ambulatoriais, como também dispensam estes produtos e muitos outros, como por exemplo, cadeira de rodas, cadeira de banho, palmilhas, calçados especiais, andadores, bengalas, próteses mamárias, aparelhos de CPAP e BIPAP. De fato, não restou demonstrado que efetivamente a cadeira atual se encontra imprópria para uso, bem como inexiste relatório médico que ateste a urgência no uso da cadeira pleiteada, ao ponto de preterir outros pacientes que já aguardam na fila de espera para receber uma nova cadeira. Não se questiona aqui a relevância do bem jurídico tutelado, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e a necessidade da agravante de utilizar-se de cadeira de rodas para minimizar as dificuldades de sua rotina diária, mas a existência de premente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar, nesse momento de análise perfunctória, a concessão liminar. Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem prejuízo do reexame da questão por ocasião do julgamento colegiado. Intime-se a agravada, facultando-lhes manifestação no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator